Tribunal: STJ
Processo: 0089606-34.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2154977 - RJ (2024/0241393-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GAFISA RIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: GAFISA S/A.
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
BIANCA SOUZA SANT'ANNA - RJ109581
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
GIOVANNA PLÁCIDO SOARES - SP492046
LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
BEATRIZ VILLA LEÃO FERREIRA - RJ248931
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - SP375007
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
RECORRIDO
: EDUARDO TKACZ
ADVOGADOS
: PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
GUILHERME DE MELLO FRANCO FAORO - RJ203647
JÚLIA NAKAMURA VERÍSSIMO - RJ240101
LUÍS LORIA FLAKS - RJ109317
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MARCOS DE CAMPOS SALGADO - RJ155936
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO
INTERNO.
CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 937
JURISDICIONAL AFASTADA. CONVENÇÃO ARBITRAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTE. PENHORA EM
DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há direito à sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão
monocrática proferida em agravo de instrumento que não verse sobre tutelas provisórias,
nos termos do
do Código de Processo Civil, com a redação da
art. 937
Lei 14.365/2022.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta de
modo suficiente e coerente as questões relevantes, a teor dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.
3. A cláusula compromissória não impede a execução de título extrajudicial perante a
jurisdição estatal quando dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, ausente
demonstração inequívoca de prejudicialidade entre a arbitragem e a higidez do título;
competência do Poder Judiciário para atos executivos. Precedente: REsp 1.949.566/SP.
Documento eletrônico VDA54033765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a06fb9a-48d4-4d2e-ba77-4f94c47fb1ed

4. A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835
do Código de Processo Civil) e prevalece sobre outras garantias, sendo o princípio da
menor onerosidade interpretação não absoluta, compatibilizada com a efetividade da
execução e o interesse do credor. Precedentes.
5. Rever as premissas fático-probatórias quanto à liquidez e idoneidade do imóvel
ofertado em garantia esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a06fb9a-48d4-4d2e-ba77-4f94c47fb1ed

RECURSO ESPECIAL No 2154977 - RJ (2024/0241393-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GAFISA RIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: GAFISA S/A.
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
BIANCA SOUZA SANT'ANNA - RJ109581
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
GIOVANNA PLÁCIDO SOARES - SP492046
LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
BEATRIZ VILLA LEÃO FERREIRA - RJ248931
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - SP375007
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
RECORRIDO
: EDUARDO TKACZ
ADVOGADOS
: PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
GUILHERME DE MELLO FRANCO FAORO - RJ203647
JÚLIA NAKAMURA VERÍSSIMO - RJ240101
LUÍS LORIA FLAKS - RJ109317
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MARCOS DE CAMPOS SALGADO - RJ155936
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO
INTERNO.
CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 937
JURISDICIONAL AFASTADA. CONVENÇÃO ARBITRAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTE. PENHORA EM
DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há direito à sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão
monocrática proferida em agravo de instrumento que não verse sobre tutelas provisórias,
nos termos do
do Código de Processo Civil, com a redação da
art. 937
Lei 14.365/2022.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta de
modo suficiente e coerente as questões relevantes, a teor dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.
3. A cláusula compromissória não impede a execução de título extrajudicial perante a
jurisdição estatal quando dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, ausente
demonstração inequívoca de prejudicialidade entre a arbitragem e a higidez do título;
competência do Poder Judiciário para atos executivos. Precedente: REsp 1.949.566/SP.
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

4. A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835
do Código de Processo Civil) e prevalece sobre outras garantias, sendo o princípio da
menor onerosidade interpretação não absoluta, compatibilizada com a efetividade da
execução e o interesse do credor. Precedentes.
5. Rever as premissas fático-probatórias quanto à liquidez e idoneidade do imóvel
ofertado em garantia esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Gafisa Rio Serviços Imobiliários Ltda. e
art. 105
Gafisa S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 77):

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de
suspensão da execução em razão da existência de compromisso arbitral. Cláusula
de arbitragem não impeditiva da execução de título líquido, certo e exigível perante a
justiça estatal, única detentora da coerção necessária à prática dos atos executivos.
Protocolo de requerimento arbitral, que não permite a identificação do conteúdo
submetido à arbitragem. PENHORA ON LINE. Penhora de dinheiro que prevalece
sobre qualquer outra forma (art. 835, do CPC e verbete 117, da Súmula deste
Tribunal). Princípio da execução menos onerosa sem caráter absoluto e conjugado
com outro tão relevante quanto aquele de satisfação do interesse do credor.
Inexistência de demonstração da inviabilidade da atividade econômica das
executadas pela penhora decretada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelas Gafisa Rio Serviços Imobiliários
Ltda. e outra foram rejeitados (fls. 100-102).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 7, 1.022, I e II, 489, § 1o, IV e VI, 313, V, “a”, 786, 919, §
1o, 798, II, “c”, 805, 829, § 2o e 790 do Código de Processo Civil, bem como o
da
art. 19
Lei 9.307/1996.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do contraditório,
afirmando que, apesar da oposição de embargos de declaração, o tribunal de origem não
enfrentou pontos relevantes e indeferiu sustentação oral quando do julgamento do
agravo interno, em afronta aos arts. 7, 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil.
Defende a necessidade de suspensão da execução ante a instauração de
procedimento arbitral para discutir a exigibilidade do crédito (
) e, se for o
an debeatur
caso, seu montante (
), invocando os arts. 313, V, “a”, 786 e 919, § 1o,
quantum debeatur
do Código de Processo Civil e o
da
art. 19
Lei 9.307/1996.
Alega violação ao princípio da menor onerosidade, pois teria ofertado garantia
suficiente mediante bem imóvel indicado na própria confissão de dívida, o que atrairia a
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

incidência dos arts. 798, II, “c”, 805 e 829, § 2o, do Código de Processo Civil, além de
afirmar que a penhora eletrônica atingiria patrimônio de terceiros, em contrariedade ao
do Código de Processo Civil.
art. 790
O recurso também aponta divergência jurisprudencial sobre as teses de
suspensão da execução em razão de convenção arbitral e de observância do princípio da
menor onerosidade do devedor, com oferta de garantia suficiente.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta
por Eduardo Tkacz em face de Gafisa Rio Serviços Imobiliários Ltda. e Gafisa S.A.,
fundada em instrumento particular de confissão de dívida, novação e promessa de dação
em pagamento e em nota promissória, vinculados a contrato de compra e venda de
participações societárias (fls. 106-107).
Na origem, foi determinada penhora on-line, via SISBAJUD, até o limite do
crédito atualizado de R$ 1.758.410,69 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), rejeitando-se a garantia ofertada
consistente em unidade imobiliária indicada na confissão de dívida, por ausência de
liquidez e por não observar a ordem legal de preferência (fl. 107).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a
execução, assentando que a convenção arbitral não impede a realização de atos
executivos no juízo estatal, único detentor do poder de coerção, e que a penhora em
dinheiro prevalece sobre outras modalidades, segundo o
do Código de Processo
art. 835
Civil e o Verbete 117 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Concluiu pela ausência de prova de risco à atividade econômica das executadas e pela
inadequação da suspensão pretendida, destacando, ainda, que o requerimento arbitral
não identificou o conteúdo submetido à arbitragem (fls. 77-83). Nos embargos de
declaração, rejeitou alegações de omissão e contradição, registrando o não cabimento
de sustentação oral no julgamento do agravo interno e reafirmando a validade da
penhora eletrônica à luz do princípio da execução pelo menor sacrifício possível do
devedor (fls. 100-102).
A insurgência das recorrentes principia-se pela tese de que teria havido
cerceamento de defesa, em virtude da não realização de sustentação oral na sessão de
julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo de instrumento.
Sustentam que o referido agravo interno veiculava matéria de mérito — e não
mera discussão sobre efeito suspensivo —, razão pela qual a negativa da palavra violaria
o contraditório e ensejaria nulidade do acórdão proferido.
Tal alegação, contudo, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao examinar os embargos
de declaração opostos com esse fundamento, foi expresso ao afirmar não haver omissão
ou contradição a ser sanada, concluindo que a hipótese não comportava sustentação
oral, à luz do
do Código de Processo Civil e da
art. 937
Lei no 14.365/2022.
Com efeito, a decisão embargada consignou que o agravo interno fora
interposto contra decisão monocrática de relator que negara provimento a agravo de
instrumento manejado em execução de título extrajudicial, o qual não tratava de tutela
provisória de urgência ou de evidência — situação que não se encontra entre aquelas
arroladas pelo legislador como aptas a ensejar a manifestação oral dos patronos.
Com razão o acórdão recorrido.
O
do Código de Processo Civil, em sua redação atualizada pela
art. 937
estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que é assegurada a
Lei no 14.365/2022,
sustentação oral, dispondo:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o
presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos
de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15
(quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes
hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:
I – no recurso de apelação;
II – no recurso ordinário;
III – no recurso especial;
IV – no recurso extraordinário;
V – nos embargos de divergência;
VI – na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem
sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;
IX – em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.
[...]
§ 3o. Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá
sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.”

Da leitura do dispositivo verifica-se que o legislador conferiu caráter exaustivo
ao rol de hipótes es em que se admite sustentação oral, não contemplando, entre elas, o
agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento
que não versa sobre tutela provisória.
A
ao alterar a disciplina da matéria, limitou-se a ampliar as
Lei no 14.365/2022,
hipóteses de sustentação oral nos tribunais superiores e nos processos de competência
originária, sem incluir os agravos internos interpostos contra decisões monocráticas
proferidas em agravos de instrumento de natureza diversa.
Dessa forma, é não há amparo legal para a pretensão de sustentar oralmente
em sessão que apreciava agravo interno nessas circunstâncias.
A atuação do Tribunal de origem, portanto, observou rigorosamente o
regramento processual e não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

Ademais, o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado,
enfrentando expressamente a alegação de nulidade e expondo, de modo coerente, as
razões pelas quais a sustentação oral não era cabível, não se verificando ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustentam, ainda, as recorrentes, que o Tribunal de origem teria incorrido em
omissão e contradição, por não reconhecer o dever de suspender o processo executivo
diante da alegada instauração de procedimento arbitral em que se discutiria a própria
exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo.
Afirmam que o acórdão recorrido, ao permitir o prosseguimento da execução,
teria afrontado os arts. 313, V, “a”, 786 e 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem
como o
da
art. 19
Lei no 9.307/1996.
Sem razão, todavia, as recorrentes.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro enfrentou expressamente a
questão suscitada, reconhecendo, de início, a existência de cláusula compromissória e o
protocolo de requerimento de arbitragem, mas assentando que “a existência do
procedimento não impede a execução, uma vez que somente a justiça estatal dispõe da
coercibilidade necessária à realização dos atos executivos”.
Na sequência, o acórdão destacou que o requerimento arbitral apresentado
pelas executadas não especificava sequer qual contrato era objeto da arbitragem, o que
impedia a identificação do liame de prejudicialidade direta entre o procedimento arbitral e
a execução em curso, razão pela qual afastou a suspensão pretendida.
A decisão do Tribunal de origem, ademais, fundou-se em jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.949.566/SP
(Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
, que fixou parâmetros
19/10/2021)
claros acerca da convivência entre jurisdição arbitral e jurisdição estatal no âmbito das
execuções fundadas em título extrajudicial.
Conforme se extrai do referido julgado, a cláusula compromissória tem, de
fato, efeito derrogatório da jurisdição estatal quanto ao mérito da controvérsia, mas não
afasta a competência do Poder Judiciário para a prática de atos executivos, ante a
inexistência, no âmbito arbitral, de poder de império ou coercibilidade direta:

“A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e
caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a
jurisdição estatal. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a
execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível,
uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à
determinação de atos executivos.” (
Rel. Min. Luis Felipe
REsp 1.949.566/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 14.9.2021, DJe 19.10.2021).

Com base nessa orientação, a Corte fluminense, sem negar validade à
cláusula arbitral, limitou-se a afirmar que a jurisdição executiva do Estado permanece
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

incólume, sobretudo porque o título executivo apresentado — instrumento de confissão
de dívida — possuía, em princípio, os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, não
demonstrando as executadas, concretamente, que tais requisitos estivessem
comprometidos pela discussão arbitral.
Ressalte-se,
ademais,
que
o
próprio
precedente
invocado
—
— reconhece que a suspensão da execução somente se impõe
REsp 1.949.566/SP
quando comprovada, de modo inequívoco, a prejudicialidade entre a controvérsia
submetida à arbitragem e a higidez do título executivo.
Naquela hipótese paradigmática, tratava-se de Termo de Cessão de Crédito
cuja validade era o próprio objeto da arbitragem, circunstância que justificou a suspensão
do processo judicial.
No caso em exame, ao contrário, o Tribunal de origem consignou que o pedido
de arbitragem não individualizava o instrumento contratual discutido, tampouco
evidenciava a correlação direta entre a demanda arbitral e o crédito executado, o que
afasta o pressuposto lógico para a paralisação da execução.
Assim, não se pode afirmar que o acórdão recorrido tenha sido omisso ou
contraditório. Ao revés, examinou detidamente o tema e aplicou a jurisprudência desta
Corte de maneira coerente, concluindo que, ausente demonstração de conflito concreto
entre a execução e a arbitragem, não há falar em suspensão do processo executivo,
permanecendo hígido o poder estatal para a prática dos atos constritivos.
As recorrentes também imputam violação aos arts. 798, II, “c”, 805 e 829, § 2o,
do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau e o
Tribunal de origem teriam desconsiderado o princípio da execução menos onerosa ao
determinarem a penhora on-line de valores, em detrimento de bem imóvel ofertado em
garantia. Alegam que o imóvel seria suficiente para assegurar a execução e que a
constrição recaiu sobre verbas pertencentes a terceiros, diante do modelo de
incorporação por “obra por administração”, sem risco de frustração do crédito exequendo.
A pretensão, entretanto, não merece acolhida.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro examinou de forma
expressa a questão, assentando que a constrição de numerário, por meio de penhora on-
line, observou a ordem legal prevista no
do CPC, segundo a qual o dinheiro —
art. 835
em espécie, depósito ou aplicação financeira — ocupa o primeiro grau de preferência na
gradação legal dos bens penhoráveis.
Reafirmou o acórdão que, consoante o verbete no 117 da Súmula do TJRJ, “a
penhora de dinheiro prevalece sobre qualquer outra forma de garantia”, justamente por
conferir maior liquidez e efetividade à tutela executiva.
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

Além disso, o acórdão registrou que o imóvel ofertado pelas executadas não
tinha liquidez comprovada, uma vez que a unidade ainda não possuía “Habite-se”, o que
inviabilizava sua aceitação como garantia idônea para substituição da penhora,
circunstância que também fora reconhecida na decisão de primeiro grau.
Neste pontual aspecto, a revisão das premissas fáticas e probatórias
empregadas na
do TJRJ encontraria óbice na
ratio decidendi
Súmula 7/STJ.
Quanto ao princípio da menor onerosidade, o Tribunal estadual ponderou
corretamente a necessidade de compatibilizá-lo com o princípio da efetividade da
execução, destacando que “a execução é feita no interesse do credor e não do devedor,
embora deva observar o menor sacrifício possível”. Contudo, não se comprovou que a
penhora decretada pudesse comprometer a continuidade das atividades empresariais
das agravantes, tampouco se demonstrou concretamente qualquer desproporcionalidade
ou onerosidade excessiva.
O argumento de que a constrição atingiria verbas de terceiros também foi
rechaçado, sob o fundamento de que seria “inimaginável que as agravantes não
detenham recursos em seu próprio nome”, cabendo aos eventuais terceiros
eventualmente atingidos valer-se dos meios processuais próprios para impugnar a
medida.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se integralmente
com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o
princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser interpretado de forma a
preservar o equilíbrio entre a proteção do executado e a efetividade da tutela executiva
em favor do credor.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, que guarda estreita similitude com
a hipótese em análise:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO
SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR
ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O princípio da
menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em
consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse
do credor. Precedentes. 2. O
do
estabelece a ordem de
art. 835
CPC/2015
preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de
conferir maior liquidez ao processo de execução. 3. Tendo em vista estar o presente
processo tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens
imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser
admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em
instituições financeiras, bloqueados pelo sistema BacenJud, liberados da ineficaz
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

constrição os imóveis. 4. Agravo interno e recurso especial providos. (STJ, AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.596.683/MT,
DJe
.
23/05/2023,
15/06/2023)

Do precedente extrai-se que a penhora em dinheiro tem primazia sobre as
demais modalidades de constrição, por garantir maior celeridade e eficácia na satisfação
do crédito, sendo legítima a sua determinação ainda que exista bem imóvel ofertado em
substituição, quando não comprovada sua imediata liquidez ou quando a substituição
possa retardar a satisfação do credor.
Diante de todo o exposto, concluo que não houve violação aos arts. 798, II,
“c”, 805 e 829, § 2o, do CPC, tampouco afronta ao princípio da menor onerosidade.
Também neste aspecto, não subsiste a tese de que o TJRJ não teria
enfrentado adequadamente os fundamentos relativos à suspensão da execução, à
validade da garantia e ao alcance da penhora sobre bens de terceiros, violando, portanto,
o dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV e VI) e o dever de sanar omissões (art.
1.022, II, CPC).
O que se vê, na verdade, é que o Tribunal fluminense explicitou que o julgado
tratou expressamente da penhora, da arbitragem e da menor onerosidade, de modo que
o recurso pretendia apenas rediscutir o mérito, negando provimento aos embargos,
afastando qualquer nulidade.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:33
Código de Controle do Documento: 83fd6aeb-0542-48e9-9891-ebe57b75df53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.154.977 / RJ
Número Registro: 2024/0241393-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00896063420238190000
09206893220238190001
202425105841
896063420238190000
9206893220238190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAFISA RIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : GAFISA S/A.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
BIANCA SOUZA SANT'ANNA - RJ109581
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - SP375007
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - SP440308
GIOVANNA PLÁCIDO SOARES - SP492046
BEATRIZ VILLA LEÃO FERREIRA - RJ248931
RECORRIDO
: EDUARDO TKACZ
ADVOGADOS
: PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MARCOS DE CAMPOS SALGADO - RJ155936
Documento eletrônico VDA54011807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: a3b5cef5-65e5-41d4-a0e3-fe4e0171e3ba

SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
GUILHERME DE MELLO FRANCO FAORO - RJ203647
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
JÚLIA NAKAMURA VERÍSSIMO - RJ240101
LUÍS LORIA FLAKS - RJ109317
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONFISSÃO
/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MATHEUS RODRIGUES BARCELOS, pela parte: RECORRIDO: EDUARDO
TKACZ.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: a3b5cef5-65e5-41d4-a0e3-fe4e0171e3ba